Tribunal: TJPA
Processo: 0013335-71.2018.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013335-71.2018.8.14.0008

APELANTE: IZAEL BAIA DIAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº
0013335-71.2018.814.0008

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO D DIREITO DE BARCARENA-PA

APELANTE:
IZAEL BAIA DIAS

DEFENSORIA PÚBLICA: ALINE

RODRIGUES DE OLIVEIRA CALDAS

APELADO: AÇÃO PENAL PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA MELO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ROUBO SIMPLES (ART. 157, “CAPUT”, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL).

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
NÃO ACOLHIMENTO.
Incabível a absolvição quando o conjunto probatório coligido aos autos se mostra uníssono, restando as alegações da defesa isolada no contexto probatório. Em crimes contra o patrimônio a palavra da vítima, ainda que prestada apenas em delegacia é de especial importância para o deslinde da prática delitiva e deve ser considerada no estabelecimento da autoria delitiva, quando corroborada por outras provas coligidas em juízo, como no caso. Para que haja absolvição por insuficiência de provas é necessário que não se tenha construído um universo sólido de elementos comprobatórios da participação do réu para o delito. Estando a autoria do apelante demonstrada com clareza, pelas declarações da vítima e testemunhas compromissadas na forma da lei, impõe-se a condenação.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE APLICADA
. TESE ACOLHIDA
.

No que pertine ao
quantum
aplicado na 1
ª fase da Dosimetria
, necessário a correção do quantum aplicado, tendo em vista que o juízo singular aplicou acima do mínimo legal por entender que as circunstâncias judiciais (
personalidade e motivos do delito
) sem a devida fundamentação idônea, devendo ser considerada neutra, devendo a pena base ser fixada no seu mínimo legal

Na 3ª fase
, A diminuição da pena pela tentativa deve considerar
o iter criminis
percorrido pelo agente para a consumação do delito. A sentença incorreu em erro, pois o réu nem chegou nem a levar o bem da vítima, logo, o roubo tentado nem se aproximou de sua consecução completa, cabível a redução no percentual máximo 2/3, em virtude da aplicação do art. 14, II, do CPB. Fixando a pena definitiva em
1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e mais 3 dias-multa

Recurso CONHECIDO e PROVIDO PARCIALMENTE.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de setembro de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
05
de junho de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº
0013335-71.2018.814.0008

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DE BARCARENA-PA

APELANTE:
IZAEL BAIA DIAS

DEFENSORIA PÚBLICA: ALINE

RODRIGUES DE OLIVEIRA CALDAS

APELADO: AÇÃO PENAL PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA MELO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto pelo
IZAEL BAIA DIAS
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Comarca de Barcarena/PA
(id.12337398) em 13/05/2020,

condenano o ora apelante às penas de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e mais 80 (oitenta) dias-multa em regime aberto, pelo crime tipificado no
art. 157, “caput”, c/c art. 14, II, do CPB.

Narrou à denúncia
(id.12337365), no dia 17/11/2018, o denunciado
IZAEL BAIA DIAS,
tentou subtrair para si, mediante grave ameaça, a bolsa com os pertences da vítima Sabrina Ferreira da Silva.

Diante dos fatos denunciou o acusado nas penas do art. 157, “caput”, art. 14, II, do CPB.

A Denúncia foi recebida em 12 de dezembro de 2018. (id.12337377)

Em razões recursais
(id.12337400), a Defesa pugnou:
a)
absolvição do apelante por negativa de autoria, nos termos do art. 386, V e VII, do CPP 2) Redimensionamento da pena aplicada.

Em sede de contrarrazões
(id. 12337402), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito
im
provimento
do recurso.

Nesta instância superior
(id.
12438735
), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Cláudio Bezerra Melo,

pronunciou-se pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
im
provimento.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos instruídos para sessão de julgamento do plenário virtual.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
IZAEL BAIA DIAS
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Comarca de Barcarena/PA
(id.12337398) em 13/05/2020, condenando o ora apelante às penas de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e mais 80 (oitenta) dias-multa em regime aberto, pelo crime tipificado no
art. 157, “caput”, c/c art. 14, II, do CPB.

.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A Defesa se insurge contra a sentença que condenou o ora apelante sob o fundamento de ausência de provas quanto à autoria delitiva, uma vez que a instrução criminal não conseguiu provar a autoria imputada ao apelante de forma contundente, uma vez que a vítima não fora ouvida em juízo e o réu negou a autoria.

No que tange ao pedido de Absolvição, adianto que
rejeito
a
alegação em comento, ficou evidente durante a instrução processual que
materialidade
e
autoria,
foram consubstanciadas pelas declarações da vítima em delegacia, ratificadas em juízo pelas testemunhas compromissadas na forma da lei.

No
caso a sentença condenatória restou apoiada em robusto conjunto probatório, de modo que não prospera a tese defensiva de insuficiência de provas quanto à autoria delitiva.

Analisando o conteúdo dos depoimentos prestados por tais testemunhas, todas elas compromissadas na forma da lei, sobressai de maneira coesa e harmônica que o apelante praticou fato típico ao tentar levar a bolsa da ofendida com seus pertences.

Trago à baila, para melhor compreensão dos fatos sob exame, trecho do depoimento prestados pela ofendida em delegacia (id..)

“Que hoje, dia 17/11/2018, estava saindo do HOSPITAL SÃO JOSÉ, onde sua filha está internada, indo em direção ao ponto de mototáxi para ir para casa, quando o acusado encostou na relatora e disse “fique quietinha, é um assalto, passe a bolsa se não vou dar um tiro”; que pegou na bolsa para leva-la, momento em que a relatora pediu que deixasse somente o celular porque necessitava para o trabalho; que o assaltante não permitiu e disse que ia lhe dar um tiro; que a relatora começou a gritar por socorro, momento em que a população correu em sua direção para ajudá-la e o assaltante empreendeu fuga sem conseguir levar nada; que a população, enquanto o acusado fugia, começou a gritar dizendo que estava havendo um assalto, e um mototaxi viu que, logo em frente, policiais militares tinham conseguido pegar quem lhe assaltara; que ao chegar no local, viu que tinham pego realmente o nacional que havia lhe assaltado, sem sombra de dúvida, e acompanhou os policiais na delegacia.”.”

É de nosso conhecimento que a palavra da vítima ainda que ouvida apenas na fase inquisitorial, pode servir de base para a condenação se respaldada pelas declarações das testemunhas policiais que confirmam seu relato e o reconhecimento do apelante pela vítima, feito na delegacia, apontando-o como autor do delito, conforme relatos que das testemunhas compromissadas policiais militares que trago à colação.

Em juízo ao ser ouvida a testemunha de acusação
AGUINESIO DE CARVALHO RODRIGUES
, afirmou: (id.12337393 )

“Que estava na diligência que prenderam o réu; Que o réu tentou roubar a vítima; QUE o réu tentou puxar a bolsa, mas não conseguiu a levar, porque outras pessoas começaram a gritar e perseguir ele e por isso largou a bolsa; Que pegaram o réu logo em seguida; que a vítima reconheceu ele na delegacia; QUE não estava com arma nem faca; que o réu estava a pé na hora da prisão; QUE era de dia; QUE populares gritaram pega ladrão; QUE ele saiu da área lá, ele tava lá por trás da igreja e pegou a principal, aí abordamos ele bem em frente à igreja. ”

A testemunha
PAULO DA SILVA MONTELO
, policial militar declarou
in verbis:
(id.12337394)

“QUE

se recorda da prisão do réu; QUE eu tava de serviço junto com o Marcelo, fazendo ronda lá pela Av. Pedro Alvares Cabral, quando populares avisaram sobre o assalto; que apontaram o cidadão pra gente, que abordamos o réu; que a vítima reconheceu o réu; que prendemos ele na Av. Pedro Alvares Cabral, perto da Igreja São José; que o réu estava a pé”.

Em seu interrogatório o denunciado
IZAEL BAIA DIAS
permaneceu em silêncio.

É do conhecimento que a palavra da vítima é configurada prova idônea diante da harmonia com os demais elementos colhidos durante o processo, possui relevante valia para comprovar a prática do crime em questão, trago à baila jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. PROVA TESTEMUNHAL E DEPOIMENTO DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. VALIDADE. COMPROVAÇÃO DA AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO. CRIME DE AMEAÇA. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE
. 1. Incabível a absolvição quando o conjunto probatório coligido aos autos mostra-se uníssono, restando a negativa de autoria isolada no contexto probatório. 2. Em crimes contra o patrimônio a palavra da vítima é de especial importância para o deslinde da prática delitiva e deve ser considerada no estabelecimento da autoria delitiva, quando corroborada por outras provas coligidas, como no caso. (...)
(TJ-DF - APR: 20141010101816, Relator: Cesar Laboissiere Loyola, Data de Julgamento: 03/12/2015, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 09/12/2015).

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente na tentativa do delito de roubo, praticado contra a vítima, no qual pediu a bolsa da ofendida com seus pertences
,
por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

Os pontos centrais dos depoimentos apontam de forma induvidosa e com riqueza de detalhes a audácia do acusado, com o fim de obter os objetos pessoais da ofendida.

De acordo com que se observa na sentença, o magistrado fundamentou seu julgamento com base em relatos da ofendida prestados em delegacia e confirmado em juízo pelas testemunhas compromissadas, que não tiveram nenhuma dúvida do crime praticado pelo acusado/apelante, no qual descreveram sua participação.

In casu,
com a análise detida dos autos, entendo impossível o acolhimento da pretensão absolutória como requereu a defesa. Em consonância com o exposto,
jurisprudência pátria
:

APELAÇAO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 386, INCISOS V E VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O
magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de análise coerente e objetiva dos documentos e testemunhos colhidos nas fases inquisitorial e judicial. Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito. Respeitado está o teor do artigo 155, caput, do Código de Processo Penal
. 2. Apelo conhecido e improvido, à unanimidade.

(TJ/PA – APL: 0016512-88.2014.8.14.0006, Acórdão nº 210.784, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 12/12/2019, Publicado em 13/12/2019).
Grifei

REVISÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DOS DELITOS TIPIFICADOS NO ARTIGO 157, §2º, INCISOS I E IV, NO ARTIGO 213,CAPUT, NO ARTIGO 213, §1º, E NO ARTIGO 217-A, TODOS DO CÓDIGO PENAL.
NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. IRRELEVÂNCIA DO ARGUMENTO ANTE A EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS VÁLIDAS COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO.
NOVAS PROVAS (DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS EM SEDE DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL) QUE ENSEJAM A ABSOLVIÇÃO DO REQUERENTE DOS CRIMES QUE FORA CONDENADO ANTERIORMENTE, COM FULCRO NO ARTIGO 386, INCISOS V E VII, C/C ARTIGO 626, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INSUBSISTÊNCIA DA ALEGAÇÃO. CONHECIMENTO E IMPROCEDÊNCIA DEMANDA. DEISÃO UNÂNIME. -
A suscitada nulidade do procedimento de reconhecimento pessoal, ainda que acolhida fosse, não acarretaria a absolvição do requerente, porquanto existente prova outra que embasou a convicção condenatória e ostenta, diante das dificuldades que envolvem a obtenção de provas de crimes contra o patrimônio e a liberdade sexual, relevo diferenciado: palavra firme, coerente e intacta da vítima que não teve seus olhos vendados durante a ação criminosa.
- Conhecimento e improcedência da revisão criminal, à unanimidade.

(Revisão Criminal nº 8261213, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-02-15, Publicado em 2022-02-23)

Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas,
tal afirmação se mostra absolutamente inverossímil: os depoimentos colhidos na instrução processual provam que o acusado abordou a vítima e sobre ameaça pediu sua bolsa com seus pertences. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no código penal, conferindo validade aos depoimentos prestados em Juízo.

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Por fim, vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Diante de todos os elementos colhidos na instrução processual, comprovando a materialidade e autoria da ação delituosa, o pedido de absolvição do apelante não merece prosperar, posto que ficou sobejamente demonstrada a responsabilidade penal do apelante pelo crime de tentativa de roubo.

Nesse contexto, o pedido de absolvição do apelante deveras ser rejeitado.

2.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE APLICADA.

O pedido de reanálise da dosimetria da pena traz fundamentação genérica da defesa, por não ter sido fixada a pena de forma escorreita pelo magistrado monocrático.

Adianto, prima facie, que acolho o pedido em questão.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988, segue ao critério trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Para melhor compreensão da matéria, trago à colação o teor os dispositivos constitucional e legal testilhados,
in verbis:

CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL/88

Art. 5º. [...].

XLVI – A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes:

a) privação ou restrição da liberdade;

b) perda de bens;

c) multa;

d) prestação social alternativa;

e) suspensão ou interdição de direitos;

CÓDIGO PENAL:

Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

I - as penas aplicáveis dentre as cominadas;

II - a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos;

III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade;

IV - a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível.

Art. 68 - A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento.

É de conhecimento comum que no 1º estágio da individualização da pena, o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414):

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) [...].

Na perspectiva valorativa da pena, basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal
[STF, HC 76196, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação: 15/12/2000].
Aqui, convém mencionar que a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada
[STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no HC 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012].

Nossa Corte Suprema, no mesmo diapasão, já assentou que o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do art. 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena- base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo [STF, HC 76196, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação:15/12/2000]. Grifei.

Segundo o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418),

in verbis
:
é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se
todas
forem favoráveis, tem cabimento à aplicação da pena no mínimo. No mesmo sentido, Cleber Masson (Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina, in verbis: Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal [...].

No presente caso, a sentença condenatória, verifico que na
1ª fase
da dosimetria da pena o magistrado singular, em observância ao disposto no artigo 59 do Código Penal, fixou a pena-base em
05 (cinco) anos de reclusão, mais 120 (cento e vinte) dias-multa para o acusado, pena esta acima do seu mínimo previsto ao crime do art. 157, “caput” do Código Penal
, uma vez que considerou duas circunstância judicial negativa (
personalidade e motivo
)
.

Na 2ª Fase da Dosimetria,

o magistrado não reconhecendo atenuantes nem agravantes, manteve a pena intermediária no mesmo patamar anterior.

Na 3ª Fase da Dosimetria, o julgador monocrático reconheceu uma causa de diminuição previstas no § 2º, II, do art. 14, do CPB, qual seja, tentativa, reduzindo em 1/3, assim a sanção restou fixada em
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e mais 80 (oitenta) dias-multa.

Trago a colação trecho da sentença que aplicou a dosimetria da pena
:

“
O réu apresenta culpabilidade comum ao tipo penal; não possui antecedentes criminais;
a personalidade desvirtuada
considerando o modus operandi; os
motivos,
vontade livre e consciente de obter indevida vantagem econômica em detrimento de outrem, são desfavoráveis; as circunstâncias não são reprováveis, pois não houve ameaça a vítima; a consequência não é grave, uma vez que a res NÃO foi subtraída e ainda não vislumbro qualquer contribuição da vítima para o evento criminoso.

Em vista dessas circunstâncias, que em sua maioria são desfavoráveis, fixo ao réu a pena base acima do mínimo legal, pelo que a fixo em 05 (cinco) anos 120 (cento e vinte) dias-multa, estes fixados unitariamente em valor equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato. Não há atenuantes ou agravantes.

Há causa de diminuição, qual seja , a tentativa, pelo que reduzo de 1/3, resultando em concreto e definitivo em 03 anos, 04 meses de reclusão e 80
.”Grifei.

Quanto a 1ª fase da dosimetria da pena, o juízo entendeu existir as seguintes circunstâncias do art. 59 do CPB desfavoráveis ao réu
(personalidade e motivo
).

Entendo que há de ser feita a devida correção. Explico.

Segundo os ensinamentos de Bitencourt (2014), a personalidade deve ser compreendida como a síntese dos atributos morais e sociais do sujeito. Nesse sentido, deve ser analisada a sua boa ou má índole, seu grau maior ou menor de sensibilidade ético-social, se o acusado possui ou não desvios de caráter de maneira que se reconheça se o crime cometido integra um acontecimento acidental na vida do acusado.

Ou seja, trata-se de características exclusivas de cada pessoa, como por exemplo, agressividade, preguiça, frieza, emotividade, passionalidade, bondade, maldade. Logo, entende-se que essa circunstância trata de traços pessoais do réu, o que levará ao magistrado uma avaliação subjetiva do agente.

Mas, avaliar a personalidade não é obra fácil. Exige noções de psicologia e psiquiatria, além de um processo muito bem instruído, que contenha todos os dados e elementos necessários a essa avaliação, sem falar nos inúmeros contatos pessoais que devem manter avaliador e avaliado. (FERREIRA, 2000, p. 87.)

Nota-se que o conceito de personalidade exige um conhecimento psicológico, fisiológico, cientifico, ou seja, uma complexidade exigida do magistrado no momento da aplicação da pena.

A personalidade do agente, em entendimento jurisprudencial dos tribunais superiores (STJ, 5ª T., HC 525.851, j. 24/09/2019) o juiz não possui conhecimento para traçar a personalidade do condenado, devendo-se para tanto a sua demonstração concreta de desvio de personalidade, pois não basta para qualificar como negativa a personalidade do agente com expressões como “há inegáveis traços de psicopatia no comportamento do réu, demonstrado pelos seus atos conforme demonstrado na instrução, ser pessoa violenta e impassível de ser empatia”, uma vez que o douto magistrado não é competente para diagnosticar eventual transtorno de psicopatia, sendo necessária a desconsideração desta circunstância.

De acordo com o magistrado, valorou negativamente a personalidade, em razão do
modus operandi
utilizado pelo réu, tal fator não serve de fundamento idôneo, motivo pelo qual torno-o
neutro.

Quanto aos
Motivos do crime
que levam à ação criminosa são precedentes e variam de pessoa para pessoa, conforme o interesse ou sentimento de cada indivíduo. De acordo com Boschi (2014):

Apesar da complexidade do tema, inerente à complexidade do mundo das volições, pacificamente entende-se que não há ação ou omissão humana consciente destituída de finalidades. As pessoas, desde o momento em que acordam, até a hora em que se recolhem para o descanso noturno, exercitam preferências (valorações éticas) e lançam mão de meios materiais para efetivá-las (normação técnica), embora as mais diferentes metas (objetivos) sejam traçadas, dentro ou fora da ética ou da legalidade estrita. (BOSCHI 2014, p. 172)

Todo crime tem um motivo, pois não existe ação ou omissão sem finalidade.

Destarte, aquele que pratica um crime impulsionado por sentimento nobre, pode receber menor grau de reprovabilidade. Por outro lado, aquele que for motivado por valor repugnante, deve receber maior censura.

Levando isso em consideração, o motivo do crime pode abranger duas circunstâncias: a consciente que corresponde à vingança; e a inconsciente que remetente ao sadismo.

Além do mais, pode ser representado como causa ou ser de razão da conduta. Isso são parâmetros para a avaliação do juiz no que diz respeito à determinação da pena base.

Em suma, os motivos do crime não se confundem com o dolo e a culpa, visto que são dinâmicos, mutáveis, desvinculados do tipo penal e revelem os desejos do agente, e podem ou não ser alcançados com a prática da infração penal.

Os
motivos

do crime
são razões subjetivas que estimularam ou impulsionaram o agente à prática da infração penal. Os motivos podem ser conforme ou em contraste com as exigências de uma sociedade. Não há dúvidas de que, de acordo com a motivação que levou o agente a delinquir, sua conduta poderá ser bem mais ou bem menos reprovável. O motivo constitui a origem propulsora da vontade criminosa.

Nada mais é do que o ‘porquê’ da ação delituosa. São as razões que moveram o agente a cometer o crime. Estão ligados à causa que motivou a conduta. Todo crime possui um motivo. É o fator íntimo que desencadeia a ação criminosa (honra, moral, inveja, cobiça, futilidade, torpeza, amor, luxúria, malvadez, gratidão, prepotência etc)."

(SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodvim, 2013. p. 133)

Motivos do crime: são os precedentes psicológicos propulsores da conduta. [...]. Caso o motivo configure qualificadora, agravante ou atenuante genérica, causa de aumento ou de diminuição, não poderá ser considerado como circunstância judicial, evitando o
bis in idem
." (CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal – Parte Geral. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. v. 1. p. 490-491)

No presente caso, o juízo justificou a exasperação do motivo no fato da vontade “
livre e consciente de obter indevida vantagem econômica em detrimento de outrem”
, não constituindo fundamentação idônea para ensejar valoração negativa, razão pela qual considero-a
neutra
.

Inexistindo circunstância judicial desfavorável contra o réu, a pena deve

ser fixada no seu mínimo legal, qual seja 4 (quatro) anos de reclusão, e mais 10 (dez) dias-multa.

Na 2ª fase da dosimetria
, mantenho o quantum anterior, em razão de inexistir atenuantes e agravantes
.

ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO – TENTATIVA -

3ª FASE DA DOSIMETRIA

É do conhecimento que a causa genérica de diminuição da tentativa, elencada no art. 14, II, do Código Penal, toma por fundamento a execução percorrida, sendo forçoso verificar se o réu apenas iniciou o
iter criminis
ou se o exauriu sem atingir a consumação, por circunstâncias alheias à sua vontade. Caso tenha ele apenas iniciado os atos de execução, a diminuição deverá ser a maior; contudo, se o agente esgotou os meios de execução, só não conseguindo consumar o crime por circunstâncias alheias à sua vontade, estaremos diante de uma tentativa perfeita, quando, então, a redução deverá situar-se em seu patamar mínimo de 1/3 (um terço).

Na situação em tela, denota-se que o acusado não percorreu todo o
iter criminis
,
uma vez que no momento que pediu a bolsa da ofendida, esta

pediu que deixasse somente o celular porque necessitava para o trabalho, no que o réu negou, e inda lhe ameaçou de dar um tiro, ocasião que a vítima começou a gritar por socorro, momento em que a população correu em sua direção para ajudá-la e o assaltante empreendeu fuga sem conseguir levar nada.

Daí, portanto, que o caso em tela, trata-se de tentativa imperfeita, merecendo o
quantum
da diminuição no seu grau máximo, devendo neste caso ser aplicado o quantum de
2/3 (dois terços
), fixando a pena em
1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e mais 3 dias-multa.

Mantido os demais termos da sentença.

Ante o exposto,
conheço do recurso,
e, no mérito,
dou parcial provimento
à pretensão recursal, para alterar a pena imposta ao ora apelante para ao patamar definitivo de
1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e mais 3 dias-multa,

a
1/30
do salário mínimo vigente no país à época dos fatos, pelo crime tipificado no artigo
157, “caput”, c/c art. 14, II do Código Penal,
em regime
aberto, mantido os demais termos da sentença
.

É como voto.

Belém/PA, 05

de junho de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 15/06/2023